Tribunal: STF
Processo: Rcl 76556
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Policiais Penais do Estado do Piauí (SINPOLJUSPI) contra os atos de aposentadorias produzidos pelo Estado do Piauí e pela Fundação Piauí Previdência, especificamente as Portarias GP nº 1113/2024, 1503/2024 e 1671/2024, que concederam aposentadoria sem paridade a policiais penais, e em face da iminente publicação da portaria de aposentadoria de Francisca das Chagas Fortes Silva (processo nº 2024.04.180701P), também com risco de negar o direito à paridade.



    O reclamante alega descumprimento do Tema de Repercussão Geral 1019 do STF, porque o Estado do Piauí, através da Fundação Piauí Previdência, nega a paridade aos policiais penais em suas aposentadorias, apesar da previsão legal da paridade na Lei Complementar Estadual nº 107/2008. O reclamante argumenta que o Tema 1019 garante a paridade quando prevista em lei complementar, não se restringindo a leis complementares federais.



    O reclamante requer, em caráter liminar, que o Estado do Piauí, por meio da Fundação Piauí Previdência, garanta a paridade nos processos de aposentadoria especial já concedidos e que venham a ser concedidos a policiais penais filiados ao SINPOLJUSPI. No mérito, pede a confirmação da medida liminar, alterando-se o Sistema SISPREV para que conste nos requerimentos iniciais de aposentadoria a garantia da paridade.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    A reclamação foi ajuizada contra atos administrativos com o objetivo de garantir a autoridade da tese firmada no Tema de Repercussão Geral 1019 do STF.



    No entanto, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. Cito precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl: 46645 DF 0051172-57.2021.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 15/09/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/10/2021)



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal em sede de ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Artigo 103-A, § 3º, da CF/88. Hipótese restrita a contrariedade de súmula vinculante. Sucedâneo de meios processuais próprios de impugnação. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl: 60348 DF, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO: CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE SÚMULA VINCULANTE. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO DECIDIDO NA ADI Nº 4.846/ES. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. 1. Agravo Regimental ajuizado em reclamação contra ato praticado pelo Secretário de Estado da Fazenda de Mato Grosso do Sul, no âmbito administrativo, sob a alegação de inobservância ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.846/ES. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a enunciado de Súmula Vinculante do STF ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta a enunciado de Súmula Vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. 3. Ademais, se possível fosse avançar na apreciação, a presente reclamação também não teria condições de conhecimento ante a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o julgamento da ADI nº 4.846/ES. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl: 51213 MS, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/09/2022, Segunda Turma)



    No caso em análise, o paradigma invocado pelo reclamante não tem natureza de súmula vinculante, o que impede o conhecimento da reclamação, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 



    Por esses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente